Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. LEI No 3.373/1958. FILHA MAIOR E SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Fato relevante. A autora, filha de policial civil falecido, era beneficiária de pensão por morte, juntamente com as suas irmãs e madrasta, nos termos da Lei no 3.373/1958, posteriormente revogada pela Lei no 8.112/1990. Contudo, após apuração realizada pelo Tribunal de Contas da União (ID 73159772, p. 1-35), foi instaurado o processo administrativo no 00052-00029805/2024-88, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, dando ensejo ao cancelamento do benefício, ante a descaracterização da condição de “filha solteira”, por força da constatação de anterior união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: licitude do processo administrativo que cancelou o benefício de pensão por morte percebido pela autora, nos termos da Lei no 3.373/1958.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 73159786, 73159787 e 73159788), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
6. O entendimento do STF é firme no sentido de que, em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente no tempo da concessão do benefício (STF, RE no 416.827 e 415.454, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08/02/2007). Nesse sentido, considerando que o genitor da autora faleceu em 1987, aplicava-se a Lei no 3.373/1958, que previa a possibilidade de pensão temporária para as filhas solteiras, maiores de 21 anos de idade, que não ocupassem cargo público permanente.
7. Embora vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, é legítima a análise da forma como a Administração Pública conduziu e avaliou os elementos probatórios produzidos no processo administrativo, sobretudo quando servem de fundamento para o cancelamento do benefício previdenciário. A declaração acerca da existência ou inexistência de união estável é matéria de competência do Juízo da Vara de Família, não podendo ser atribuída de forma definitiva pela via administrativa ou pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, cuja competência está atrelada ao controle de legalidade do ato administrativo.
8. No caso, a autora foi notificada da instauração do processo administrativo e foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa (ID 73159772, pág. 36-123), inclusive com a interposição de recurso administrativo.
9. A Administração Pública motivou o ato de cancelamento do benefício previdenciário, impugnando todos os documentos apresentados pela autora como contraprova (ID 73159772, pág. 62-66/115-122). E conforme os fundamentos expostos na sentença, os documentos apresentados pela autora no processo administrativo não afastaram a caracterização de união estável com César Alessandro, já falecido, nos anos de 2003, 2009 e 2010.
10. Outrossim, a autora declarou à autoridade policial (ocorrências no 8.148/2003-0 e no 10.811/2010-0) que residia no mesmo endereço de César, QSD 32, Casa 02, Taguatinga Sul, conforme dados registrados no sistema da Polícia Civil (ID 73159772, páginas 9, 13 e 15). No mesmo sentido, a narrativa da autora no boletim de ocorrência no 8.727/2009-0 é clara ao afirmar que era companheira de César e ambos residiam no mesmo endereço (ID 73159772, pág. 11-12). O conjunto probatório, de fato, retrata que a convivência marital nos períodos indicados (2003, 2009 e 2010), o que descaracteriza a condição de “solteira” exigida pela legislação para manutenção do benefício. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1844722, 0707128-04.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/04/2024.
11. Destarte, à míngua de prova robusta e concreta em sentido contrário, configura-se que o ato administrativo atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1785702, 0705066-88.2023.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 08/11/2023.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.373/1958, art. 5o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 416.827 e 415.454, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08/02/2007; TJDFT, Acórdão no 1844722, 0707128-04.2023.8.07.0018, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/04/2024; TJDFT, Acórdão 1785702, 0705066-88.2023.8.07.0018, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 08/11/2023.